Tribunal: TJDFT
Processo: 0722410-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTAS REALIZADAS AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER E INFOSEG. PEDIDO DE CONSULTAS À CENTRAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB), AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN) E ÀS DECLARAÇÕES DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI) MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS E INEFICAZES AO FIM DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE.
1. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil prevê que o Magistrado pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 1.1 As medidas atípicas devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor na localização de bens do devedor.
2. Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já manifestou entendimento no sentido de que a consulta à CNIB não constitui via adequada para o fim localizar bens penhoráveis, registrados em nome do executado. Precedentes.
3. A consulta ao CCS-BACEN e à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI pressupõem a demonstração de que restaram frustradas todas as medidas típicas postas à disposição das partes e do juízo para a localização de ativos do executado. 3.1 Evidenciada a inexistência de prova do exaurimento de diligências aptas a localizar bens do executado passíveis de penhora, resta configurada a inviabilidade das consultas.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.